Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009060-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA MIDORI TAKAO - CPF: 322.037.768-89 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO TICIANELI - CPF: 265.341.768-58 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVANTE), MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 78.036.399/0001-58 (AGRAVADO), VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - CPF: 584.439.329-53 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO PIRAJA RAMOS NOVAES - CPF: 261.406.938-88 (ADVOGADO), ROBERTO TIMONER - CPF: 271.489.028-86 (ADVOGADO), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009060-31.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRESCRIÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – NULIDADE DO AVAL – REJEITADA – INDEFERIMENTO PRODUÇÃO PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015, DO CPC – NÃO-CONHECIMENTO EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em prescrição se, entre a data de vencimento da última parcela do contrato e o ajuizamento da ação executiva, decorreu lapso temporal inferior a cinco anos.

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente, o que não se configurou.

Rejeita-se a alegação de nulidade da fiança, seja porque o executado assinou a confissão de dívida por procuração em nome da esposa, seja porque não tem legitimidade para arguir a nulidade em nome dela.

Não se conhece a parte do Agravo que busca combater o comando da decisão singular que indeferiu a realização de
prova pericial, porque esta específica questão não está descrita no taxativo rol do art. 1.015 do Novo CPC, que dispõe sobre o cabimento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009060-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO EDUARDO TICIANELI, LUIZ CARLOS TICIANEL

AGRAVADO: MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP
PROCURADOR: VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Celso Eduardo Ticianel e Luiz Carlos Ticianel
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos contra Marajá Agricultura e Pecuária Ltda.:
a)
rejeitou a arguição de nulidade da fiança prestada pelo agravante Luiz Carlso Ticianel e a prejudicial de mérito de prescrição de parte do débito executado;
b)
indeferiu a produção da prova pericial de engenharia,
c)
negou a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Explicam que ajuizaram Embargos à Execução com a pretensão de extinguir a Ação de Execução (Proc. n. 1001268-29.2019.8.11.0033), movida pela agravada em face dos agravantes, na qualidade de garantidores da devedora principal Destilaria de Álcool Libra Ltda., lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado em 24.04.2014, no valor de R$ 2.853.924,00, para pagamento em 12 parcelas mensais de R$ 237.827,00, com início em 30/05/2014 e término em 30.04/2015.

Sustentam a ocorrência da prescrição em relação às parcelas vencidas entre 30/05/2014 a 30/11/2014. Dizem que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento de cada parcela. Aduzem, ainda, que o pagamento parcial do débito pela Destilaria Libra não afasta a prescrição, porque referido prazo somente se interrompe uma vez.

Aduzem, de outra via, que a fiança prestada está eivada de vícios formais e não tem eficácia, já que prestada em descumprimento aos requisitos legais, em particular a outorga uxória da esposa do agravante Luiz Carlos.

Alegam ser imprescindível a produção da prova pericial para apurar a área em que ocorria a exploração do cultivo da cana de açúcar pela Destilaria Libra, devedora principal, uma vez que tal informação impactará diretamente no cálculo a ser realizado pela perícia contábil. Explicam que o valor constante da Confissão de Dívida foi calculado sobre uma área plantada de 2.190.6369 hectares e não da área efetivamente plantada de 2.000 hectares.

Quanto à concessão do efeito suspensivo, realçam que a decisão agravada reconheceu a relevância da fundamentação ao deferir a realização de perícia para apurar a liquidez e exigibilidade do título. Complementam que também resta preenchido o
periculum in mora
, porque a credora já apresentou pedido de penhora de bens em seus nomes.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da garantia prestada por Luiz Carlos Ticianel, bem assim a prescrição em relação às parcelas vencidas entre 30/05/2014 a 30/11/2014, e ainda, que seja deferida a produção da prova pericial de engenharia e, por fim, que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Efeito suspensivo indeferido. (id 100906031)

Contraminuta (id 131419655). Sustenta não ser cabível o recurso por se tratar de despacho saneador, portanto, irrecorrível. Quanto ao pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, diz que não restaram preenchidos os requisitos, em particular anota que a execução não se encontra garantida. Argui, também, que não ocorreu a prescrição, porquanto o pagamento parcial do débito interrompeu o prazo prescricional. Sustenta a validade da garantia fidejussória, porquanto a esposa do devedor compareceu na confissão de dívida regularmente representada por instrumento de procuração. Diz, ainda, quanto à ilegitimidade do executado para alegar a nulidade do ato praticado por eventual irregularidade de outorga. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009060-31.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que nos Embargos à Execução opostos por Celso Eduardo Ticianel e Luiz Carlos Ticianel contra Marajá Agricultura e Pecuária Ltda.:
a)
rejeitou a arguição de nulidade da fiança prestada pelo agravante Luiz Celso Ticianel e a prejudicial de mérito de prescrição de parte do débito executado;
b)
indeferiu a produção da prova pericial de engenharia,
c)
negou a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Marajá Agricultura e Pecuária Ltda., lastreada em instrumento de confissão de dívida, firmado em 24/04/2014, no valor de R$ 2.853.924,00, decorrente de contrato de parceria agrícola, referente às safras de 2012/0213 e 2013/2014, para pagamento em 12 parcelas mensais e sucessivas de R$ 237.827,00, com vencimentos entre 30/05/2014 e 30/04/2015.

Do valor devido, os executados agravantes, efetuaram alguns pagamentos parciais e aleatórios no total de R$ 920.000,00, sendo o último realizado em 29/12/2014.

A controvérsia tem por objeto a alegada nulidade da fiança prestada pelo agravante Luiz Celso Ticianel; a prescrição das parcelas com vencimento em 30/05/2014 a 30/11/2014; o indeferimento da produção da prova pericial de engenharia e do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.
Consoante a regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos de devedor não terão efeito suspensivo.

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
”. (g.n)

Lado outro, poderá ser atribuído o excepcional efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do mencionado §1o do artigo 919 do CPC, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o
legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo" (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, pág.918/919). (g.n).

Assim exposto, na hipótese, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido não se encontram presentes. Ora, o só fato do Juízo deferir a produção da perícia contábil não dá margem a entender pela relevância da fundamentação. Ademais, em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da execução
’, pois se fosse suficiente esse risco ‘
toda execução e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios
” .

Prossegue ainda os citados autores, “
o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação não deve, portanto, ser buscado a partir das consequências das legais da execução forçada. Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação’, como exemplo, cita os doutrinadores, ‘a alienação de bem de significativo valor sentimenta
l’, ‘
que ocupa singular importância no m
ercado ou do qual depende o sustento do executado ou de sua família.” (
in
: Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 859).

Soma-se que não foi ofertada garantia.

Dessa forma, tem-se que não restou demonstrado fundados motivos que possam ensejar o deferimento da medida postulada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO OBJETIVO – AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do embargante, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

(N.U 1007641-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Quanto à alegada prescrição, consta que a Confissão de Dívida era para pagamento em 12 parcelas mensais e consecutivas, a partir de 30/05/2014 a 30/04/2015. Confere-se que das parcelas pactuadas, os devedores pagaram o valor de R$ 920.000,00, com
o último depósito realizado em 29/12/2014
, na quantia de R$ 150.000,00.

Nesse cenário, não se visualiza a prescrição das parcelas vencidas em 30/05/2014 a 30/11/2014, seja porque ocorreu o pagamento parcial do débito em relação a tais parcelas, seja porque se trata de confissão de dívida cuja obrigação única se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento pelo devedor, de sorte que o prazo prescricional tem início com a data do vencimento da última parcela.

Realça-se que na espécie, não são diversas obrigações que se renovam periodicamente, o que atrairia a prescrição de trato sucessivo, mas, como visto, é uma única obrigação em relação ao valor do débito contraído.

Sob tal aspecto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o termo inicial da prescrição é
“o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata – art. 189 do CC)”
. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA. DESDOBRAMENTO EM PARCELAS. PAGAMENTOS DE VALORES
. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do Código Civil). A dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente.

3.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela
(princípio da actio nata - art. 189 do CC).
Descaracterização da prescrição de trato sucessivo
. 4. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.033.260/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018, DJe de 26/10/2018.)

Na linha de orientação da Corte Superior:

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Instrumento particular de confissão de dívida. Prazo prescricional que deve ser contado a partir da data do vencimento da última prestação. Prescrição quinquenal bem pronunciada, por se tratar de dívida líquida confessada em instrumento particular. Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Julgamento de 1o grau confirmado. - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0037425-84.2012.8.26.0602; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022)

Como o vencimento da última prestação ocorreu em 30/04/2015 e a execução foi ajuizada em 18/12/2019, não há falar em prescrição.

Quanto à alegada nulidade da fiança, sem reparos a decisão agravada, seja porque o executado Luiz Carlos Ticianel assinou a confissão de dívida por procuração em nome da esposa, seja porque não tem legitimidade para arguir a nulidade em nome da esposa, como consignado:

Inicialmente, analisando os autos em apenso, notadamente o título executivo que lastreou a execução (confissão de dívida), possível entrever que o embargante Luiz Carlos Ticianel figura como
fiador
e não como avalista da confidente devedora (Destilaria de álcool libra LTDA).

No título em questão, possível verificar que a o embargante assinou a confissão de dívida por procuração em nome da esposa.

Descabida, pois, a pretensão do embargante Luiz Carlos Ticianel, extinção da ação, por duas razões: Primeiro porque a ausência de outorga uxória em aval prestado por um dos cônjuges não tem o condão de nulificá-la, mas somente de anular o ato (aval). Segundo porque apenas a mulher do fiador/avalista ou seus herdeiros teriam legitimidade para demandar a invalidação (art. 1.650 do Código Civil), pois a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza.

No caso dos autos, quem está pleiteando a nulidade é o próprio fiador – sequer sua esposa figura como executada nos autos principais – que não detém legitimidade para tanto, uma vez que descabe à parte que deu causa ao vício pretender anulá-lo.

Se sabia que sua esposa também deveria anuir com o aval, cabia a ele, à época, fazê-la assinar o contrato. O que não tem sentido é justamente o contrário, ou seja, ter conhecimento da necessidade da outorga uxória e, ainda assim, manter-se silente a respeito.

De outro lado, em que pese alegar a ausência de anuência, como dito acima, o próprio embargante assinou a confissão por sua esposa, por procuração, a indicar a ciência/anuência dela a respeito de ser ele garantidor da dívida.

Por fim, em relação ao indeferimento da prova pericial de engenharia, é questão que não se enquadra no rol de hipóteses do art. 1.015, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
-
INDEFERIMENTO DE PROVAS - ROL TAXATIVO - ART. 1.015 DO CPC/15
- AÇÃO ORDINÁRIA - EXIBIÇÃO DE CANHOTO DA NOTA FISCAL - DESNECESSIDADE - REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - ART. 373, II, DO CPC/15 - FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PARTE RÉ.

O art. 1.015 do CPC enumera, de forma taxativa, as hipóteses em que uma decisão interlocutória pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento
.
A DECISÃO QUE INDEFERE PROVAS NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO DISPOSITIVO LEGAL SUPRAMENCIONADO
,
razão pela qual NÃO SE CONHECE DE PARTE DO RECURSO, QUANTO A ESTE PONTO
.

Não se constata a necessidade de se determinar a exibição de determinado documento quando tal dever já compete ao réu, pela regra geral de distribuição de ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC/15, o qual dispõe ser do réu o dever de comprovar a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.”
(TJMG, Agravo de Instrumento no 1.0290.14.014697-5/001 0141845-90.2017.8.13.0000 (1), Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/07/0017) (grifei).

Portanto, não se conhece do Agravo na parte que buscar combater o indeferimento de prova pericial feito pela decisão singular.

Posto isso,
não se conhece do recurso em relação ao indeferimento de produção de prova pericial e nega-se provimento ao recurso em relação aos demais temas.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022